Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734793-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: R. Y. S. REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal na qual o requerente alega “que a sentença condenatória que se pretende revisar, além de ser contrária ao texto expresso da lei penal, também não observou a evidência dos autos, tão pouco a ilegalidade das provas produzidas durante a persecução penal, como será demonstrado a seguir ”. Entretanto, conforme se verifica na petição inicial, sua irresignação restringe-se, tão somente, quanto à dosimetria da pena. Destaco, ainda, que não há nenhum argumento ou justificativa para o pedido de concessão da medida liminar, o qual foi feito de maneira genérica e sem sustentação jurídica. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão devidamente elencadas na norma instrumental. Assim, intime-se o requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça qual a causa de pedir que legitima seu pedido, bem como em qual fundamento legal ela está inserida. Outrossim, esclareça também, quais são os elementos que justificam a concessão da liminar em sede de revisão criminal capaz de mitigar a força da coisa julgada e da estabilidade jurídica. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator